Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da ré. 1.1. A ré omissão no acórdão sob argumento de não ter sido analisado comprovante de que a compra via cartão foi negada. Aduz inaceitável como prova “print” de tela do cartão sem o comprovante de pagamento (ID 70228591). 1.1. Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pagamento da primeira reserva feita pela parte autora no estabelecimento réu.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “5. Os documentos acostados pela autora comprovam que o valor da primeira reserva realizada foi cobrado em seu cartão de crédito, com parcelas mensais no valor de R$ 3.326,40, sob a rubrica “CTRQ” conforme faturas de ID 68511503 e 68512191 - Pág. 2. Igualmente comprovado o pagamento da segunda reserva, com parcelas mensais no valor de R$ 773,64 (ID 68512197 - Pág. 2), além do pix no valor de R$ 2.373,00. Lado outro, a ré limitou-se a acostar “conversa com o hóspede” informando que o pagamento não teria sido processado, com cópia da tela indicando que o pagamento não teria sido autorizado. Todavia, esses documentos não bastam para afastar a comprovação de pagamento pelas faturas do cartão de crédito. 6. Nesse toar, em face da comprovação do pagamento no cartão de crédito dos autores, o cancelamento da reserva, que obrigou a realização de nova reserva com outro pagamento, configura falha na prestação de serviço, motivo pelo qual não há falar em reforma da sentença recorrida.”
4. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.